Tribunal: TJMT
Processo: 1001181-03.2022.8.11.0087
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001181-03.2022.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIZABETE BATISTA - CPF: 321.374.191-49 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELIANE BATISTA NOVAIS - CPF: 900.088.471-34 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (AGRAVADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELIZABETE BATISTA - CPF: 321.374.191-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE BATISTA NOVAIS - CPF: 900.088.471-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Defensoria
Pública Estadual
, contra a decisão, proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível
,
pelo qual neguei provimento, mantendo a sentença que deixou de arbitrar os valores relativos à verba sucumbencial, ante a vedação dos honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública Estadual.

Aduz, a Recorrente, em síntese, que, em que pese aos precedentes do TJMT, pelos quais a Defensoria Pública não faria mais jus ao recebimento de verbas sucumbenciais, em razão do advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, e a consequente alteração do art. 134 da CRFB, que a equiparou às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, é de se considerar a possível alteração desse entendimento, haja vista a manifestação do próprio STF, em sentido contrário.

Alega, por fim, que a referida verba sucumbencial é destinada ao Fundo de Aparelhamento e Aperfeiçoamento da Instituição, e não ao pagamento dos Defensores Públicos (órgãos de execução), que possuem vencimento próprio, de modo que o valor pago pelo ente público é revertido em prol da sociedade, uma vez que é utilizado para melhorar a qualidade do serviço que lhe é prestado.

Desse modo, requer a reconsideração da decisão, para manter a condenação do ente municipal, nos honorários advocatícios.

O Município de Guarantã do Norte apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Defensoria
Pública Estadual
, contra a decisão, proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível
,
pelo qual neguei provimento, mantendo a sentença que deixou de arbitrar os valores relativos à verba sucumbencial, ante a vedação dos honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública Estadual.

Noticia a Agravante, no sobredito Recurso, que o STF tem sinalizado uma possível alteração no entendimento relativo ao pagamento, pela Fazenda Pública Estadual e Municipal, da verba honorária à Defensoria Pública Estadual.

Entrementes, em que pese aos argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que a Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão.

Com efeito, o arbitramento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública Estadual é defeso, não só em face do Estado, mas também contra o Município.

A Defensoria Pública é um órgão estatal, remunerado pela sociedade, para a prestação jurídica integral e gratuita aos necessitados, consoante dispõe a Constituição Federal:

Art. 5
o
. (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.

Dessarte, com o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, mostra-se indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, em razão de sua equiparação às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público.

Anote-se que, antes da sobredita emenda, a Defensoria Pública se equiparava à advocacia e, por essa razão, eram-lhe devidos os honorários.

Nesse sentido, o Poder Público já paga os salários dos Defensores Públicos para o exercício de suas funções institucionais. Portanto, a condenação em verba honorária importaria em um novo ônus à coletividade, a despeito dos recursos orçamentários já destinados àquele órgão, uma vez que a receita pública, independentemente da esfera governamental, deriva da arrecadação tributária.

Demais disso, a vedação está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se.:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Nesse sentido é o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, quanto à inviabilidade da condenação em verba sucumbencial, em favor da Defensoria Pública:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PESSOA HIPOSSUFICIENTE – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS –
DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL

N. 80,

DE 4

DE

JUNHO

DE 2014 – AUTONOMIA

FUNCIONAL,

ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

(ORÇAMENTÁRIA) – HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO – INADMISSIBILIDADE

–
MULTA COMINATÓRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO – INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO – CONSTATAÇÃO – UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL –ADMISSIBILIDADE.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

A Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.
(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/06/2020, publicado no DJE 08/07/2020)

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – NÃO CABIMENTO – DESPROVIMENTO. Tratando-se de responsabilidade da Administração Pública por atos omissivos, deve-se examinar a exigibilidade da conduta estatal, invocada como causa do dano, o que deverá ser problematizado em cada caso concreto. Não se caracteriza dano moral indenizável, quando o tempo para a realização do procedimento cirúrgico se estende para além do esperado pela parte. A demora no atendimento é mero dissabor decorrente da vida cotidiana e da realidade da saúde pública, que não se identifica com aquelas situações capazes de gerar dano moral.
Com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência
. (N.U 0030468-84.2013.8.11.0041, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/08/2019, publicado no DJE 21/08/2019).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – DEFENSORIA PÚBLICA – AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINACEIRA – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO – INADMISSIBILIDADE – VERBETE N. 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO STJ — APLICAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA.
Em se tratando de atuação da Defensoria Pública contra Ente Público Estadual, aplica-se o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Superior Tribunal de Justiça, “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. Sentença ratificada
. (N.U 1000546-02.2017.8.11.0021, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Márcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/08/2019, publicado no DJE 02/08/2019).

Dessa forma, mesmo que o Supremo Tribunal Federal tenha sinalizado quanto a uma possível mudança de entendimento, tal fato ainda não é pacífico, de modo que a manutenção do
decisum
é medida que se impõe, uma vez que
NÃO
ficou, cabalmente, demonstrado que a aludida verba honorária é devida à Defensoria Pública Estadual.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Com efeito, o fundamento do presente recurso recai na (re)apreciação de matérias já discutidas e decididas quando da apreciação do Recurso de Apelação Cível.

Posto isso, contrário às assertivas da Recorrente, inexiste qualquer fato novo, posto que, nas decisões anteriores, incluindo a recorrida, há a devida fundamentação para o não cabimento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Na espécie,
é certo que o presente Recurso não merece provimento, porque a decisão impugnada se encontra em consonância com o entendimento desta Corte, citado alhures.

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica
a manutenção do
decisum
atacado.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o presente Recurso, manejado pela Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023